Tribunal: TJDFT
Processo: 0745803-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de novos embargos de declaração (ID 74264041) opostos pelo DISTRITO FEDERAL do acórdão (ID 70410889) que negou provimento ao seu agravo de instrumento. Contrarrazões ao ID 74930734. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, diante da preclusão consumativa para sua interposição. Com efeito, o princípio da singularidade recursal, da unicidade do recurso ou da unirrecorribilidade estabelece que, para cada decisão é cabível um único recurso. No caso, o ora embargante opôs do acórdão novamente embargado (ID 70410889) anteriores embargos de declaração (ID 71319074), os quais foram rejeitados pelo acórdão de ID 73505118. Confira-se, a propósito, a emente desse julgado: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. II. Questão em Discussão 2. Análise se o acórdão foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material. III. Razões de Decidir 3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração. 5. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1997967, 0751649-54.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025. (Acórdão 2012910, 0745803-56.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.) Dessa forma, já interposto recurso de agravo de instrumento do impugnado comando judicial, o não conhecimento do presente recurso, em razão da evidente preclusão consumativa, é medida que se impõe. Não bastasse, além da evidente intempestividade na impugnação de acórdão de cujo conteúdo a parte embargante foi cientificada há mais de 4 (quatro) meses, é de se destacar ainda que, da simples leitura das razões de inconformismo destes segundos embargos de declaração e do teor do provimento judicial que julgou os primeiros embargos de declaração, constata-se a inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando também a inépcia do recurso. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos segundos embargos de declaração (ID 74264041), em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora